Tribunal: TJSP
Processo: 0025839-96.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Cumprimento de sentença – Revalorização da gratificação de representação – Obrigação de fazer cumprida, uma vez que foi considerada a função em que se deu a percepção e incorporação da gratificação, assim como determinado no título executivo judicial – Manutenção da sentença.
Recurso desprovido.